Tribunal: TJMT
Processo: 1029701-87.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA- TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA- DATA DO DESEMBOLSO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
2-Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso.
Vistos, e examinados.
Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital/MT nos autos da Ação Regressiva referente cobertura de apólice pela prestação defeituosa de serviços no 1029701-87.2017.8.11.0041, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A a pagar à Chubb Seguros Brasil S.A, o valor de R$ 33.693,14 (trinta e três mil seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 § 2o do CPC.
Em seu recurso de (id . 48067994 - Pág. 1), a Concessionária/ Apelante requer a reforma da sentença monocrática, para tanto; (i) Em preliminar, a Apelante pugnou pela nulidade da sentença por ofensa ao direito de produzir prova pericial nos equipamentos supostamente danificados em razão da oscilação de energia elétrica. No mérito; (ii) sustenta a presunção de legalidade dos seus atos, e alega que a Seguradora Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados com a queda e/ou oscilação da energia elétrica, uma vez que os documentos utilizados como comprovação dos danos foram produzidos de forma unilateral, acompanhados de embasamento técnico genérico e sucinto; (iii) Assevera, ainda, que os laudos técnicos apresentados pela Seguradora são precários e carecem de informações para garantir que os danos elétricos foram motivados por oscilação de energia elétrica decorrente de falha da concessionária na prestação de serviço; (iv) Com base nesses argumentos, a Apelante impugna o laudo que instruiu a inicial por se tratar de prova unilateral e requereu o provimento do apelo, a fim de se julgar improcedente o pedido de reembolso. Alternativamente, na hipótese de ficar mantida a condenação, pleiteou a alteração do termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês para que seja a partir da citação.
As contrarrazões (id 48067998 - Pág. 1 ), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.
Fundamentação e Decisão.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Ressai dos autos que a seguradora apelada firmou contratos de seguro residencial contra danos decorrente de pane elétrica pelo mau funcionamento de energia elétrica , objeto da apólice (no 33.18.0086680.28, para cobertura de eventuais incidentes e relata que na data que na data de 20/11/2016, o consumidor/segurado, noticiou que devido forte chuva acompanhada de raios e trovoes, em seqüência, após forte estrondo, vários equipamentos eletrônicos de sua propriedade ficaram inoperantes.
Aduziu que “as diferenças entre o valor suportado pelo segurado e as quantias totais necessárias para tornarem os eventos danosos em questão indene, foi prestado pela autora/apelada, conforme documentos carreados junto à exordial (id 48064499 - Pág. 1) no valor de R$ 33.693,14 (trinta e três mil seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos), motivo pelo qual buscou ser ressarcida desse valor em virtude do seu direito de sub-rogação em relação à causadora do dano, in casu a concessionária/apelante.
Nesse contexto, importante ressaltar incialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
O art 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”
A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Para ilustrar:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO.PRAZO PRESCRICIONAL -SUB-ROGAÇÃONOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CDC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS -MULTAAFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva d e ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)
A Súmula 188 do STF enuncia que o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.
Assim dispõe o artigo 786 do Código Civil:
Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.
Como visto, se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ela é obrigada a reparar os danos materiais causados, o qual esta comprovado através dos laudos técnicos com (id. 48064499 - Pág. 4, 48064499 - Pág. 6), que atestam os defeitos nos aparelhos, que foram indenizados pela seguradora/apelada, no total de R$ 33.693,14 (trinta e três mil seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos).
A apelante não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados.
E no tocante ao argumento de que não houve ampla defesa e contraditório a seu favor, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária/apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado.
E também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse procedimento. Assim, não tendo a apelante postulado por realização de prova específica capaz de contrariar os laudos técnicos juntados com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento dos procedimentos técnicos.
Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais.
Nesse sentido:
"RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃOSUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA- FALHA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA- INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVAPRETENDIDAAPLICABILIDADEDO CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADOCONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃOCONTRATUALRESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA- RECURSOPROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro."(AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)
"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADECIVIL. DIREITO DE REGRESSOEXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA-RESPONSABILIDADEOBJETIVA.DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃODESPROVIDA." (Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).
"AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOSELETRÔNICOSDO SEGURADO.OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. Inclusive, ainda que na condição de sub-rogada, a autora também deve ser considerada consumidora, eis que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Precedentes desta Corte. III. Hipótese em que a requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados aos equipamentos eletrônicos do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de curto-circuito no imóvel por conta de oscilação na rede de energia elétrica, o que ficou devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial. IV. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. V.De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA." (Apelação Cível No 70076377290, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018)
No que tange a insurgência quanto ao termo inicial, para a fixação dos juros de mora e correção monetária, razão não assiste à Concessionária/Apelante.
Isso porque, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, sedimentam que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
Nesse sentido,
"APELAÇÃO- AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA- TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA- DATA DO DESEMBOLSO- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O termo inicial para a incidência da correção monetária e juros de mora de condenação decorrente de relação extracontratual é a partir do efetivo prejuízo, que no caso de ação de regresso, ocorre a partir do desembolso da seguradora. Jurisprudência do STJ. "(TJ-MG - AC: 10000180450082001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE INCONTROVERSA - VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA PARA CONSERTO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em momento algum, a parte ré apresentou qualquer prova que capaz de desconstituir os orçamentos e notas fiscais apresentados pela autora, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/2015)- Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso. "(TJ-MG - AC: 10024141728543001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)
Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC e sumula 568 do STJ, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em 18% (dezoito) por cento devidos ao advogado da parte autora/apelada.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
R e l a t o r